Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002274-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA SANTOS CARVALHO - CPF: 008.003.911-10 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), ADRIANA SANTOS CARVALHO - CPF: 008.003.911-10 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –– RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar, se houve, no caso concreto, sequelas e/ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, apta a ensejar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a inexistência de lesões advindas de acidente, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente, nos termos do que preleciona o artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Adriana Santos Carvalho
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Previdenciária no 1002274-93.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na peça vestibular para condenar a Autarquia Previdenciária na concessão do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

Em suas razões recursais, a Autarquia Federal Recorrente defendeu, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, já que o laudo pericial apontou que não houve a redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que ele, habitualmente, exercia.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e julgado improcedente o pedido vertido na ação (Id. 132287170).

A parte Apelada, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Apelo (Id. 132287176).

Por seu turno, a segurada Adriana Santos Carvalho, aduz que, em que pese o Douto Magistrado tenha deferido a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, uma vez que “
considerando o contexto da incapacidade, aliado às condições pessoais, socioeconômicas e culturais da Apelante, que, apesar da idade, possui baixo grau de instrução, não tem curso técnico profissionalizante, sempre exerceu atividade braçal e está há cerca de 4 anos afastada do mercado de trabalho, além de residir em município de pequeno porte que não consegue absorver a quantidade de pessoas que necessitam de emprego
”.

Afiança que, nada obstante “
o perito tenha anunciado que a Apelante está parcial e permanentemente incapacitada, considerando as condições pessoais, socioeconômicas e culturais da autora, vislumbra-se que essa encontra-se total e definitivamente incapacitada para todo e qualquer trabalho que lhe garanta subsistência, sobretudo, em virtude do seu contexto socioeconômico e histórico laboral
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (Id.
132287169).

A Autarquia Previdenciária não apresentou contrarrazões (Id. 132287173).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (Id.
133861157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e
Adriana dos Santos Carvalho
, insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária no
1002274-93.2021.8.11.0003
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a Autarquia Federal na concessão do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

Extrai-se dos autos que Adriana dos Santo Carvalho ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram na redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício auxílio-acidente à parte autora desde o indeferimento do requerimento administrativo, em 23/01/2020, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
” (Id. 132287165, fls. 07 e 08).

Contra essa decisão, insurge-se o INSS, pois entende, que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, na medida em que o laudo pericial apontou que “
não houve sequela decorrente de acidente no caso concreto
”.

A questão de fundo resume-se em saber, então, se os requisitos legais para o deferimento do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos:
1
o
-
ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não);
2
o
-
lesão em decorrência do acidente e;
3
o
-
lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”
. (destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, ainda que mínima,
em decorrência do acidente
, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da exposta na sentença combatida, ou seja, afirmou, expressamente, que
não
houve lesão decorrente de acidente
,
conforme exigido no dispositivo de lei supracitado, vejamos:

“
23) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: NÃO
” (Id. 132287150, fl.03).

Assim, sem maiores delongas, forçoso reconhecer que a autora Apelada,l,não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como deferido pelo juízo a quo.

Realmente, a realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo INSS, para julgar
IMPROCEDENTE
a ação, e por via de consequência, declaro
PREJUDICADA
a apreciação do recurso de apelação interposto por Adriana Santos Carvalho.

Igualmente, inverto os ônus da sucumbência, observando-se que o Apelado é beneficiário da Assistência Judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023